Tribunal: TJDFT
Processo: 0752637-75.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
Agravo de instrumento. Gratuidade de justiça. Presunção de hipossuficiência infirmada por elementos constantes dos autos.
Presunção de hipossuficiência infirmada por provas que revelam a capacidade da agravante de arcar com os custos financeiros do processo. Gratuidade de Justiça indeferida.